Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732722-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CAPPELLESSO, CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO, LUCIANE MARTARELLO CAPPELLESSO, CEDRICH ANTONIO BOMBARDA, MARILENE GERCI CAPPELLESSO BOMBARDA, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, EDNA REI DE FRANCA CAPPELLESSO, FRANCISCO ZANOTELLI BIGOLIN, OLIDE SALETTE CAPPELLESSO BIGOLIN, DELCIO LUIZ CAPPELLESSO, JULMAR CENCI, SILVANI CAPPELLESSO CENCI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUIZA CAPPELLESSO, CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO, CEDRICH ANTONIO BOMBARDA, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, FRANCISCO ZANOTELLI BIGOLIN, DELCIO LUIZ CAPPELLESSO e JULMAR CENCI (autores) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 136049498 - p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 137333230 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Liquidação de Sentença (Processo n.o 0719595-71.2020.8.07.0001), indeferiu a inclusão no débito exequendo de custos suportados pela parte ora agravante, e determinou a retificação da planilha de Id. 135791759 dos autos principais. Ademais, consignou que sobre o valor de R$ 453.752,73 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) deverá incidir apenas correção monetária a partir de 28/02/2022. Eis o teor das decisões: “Não cabe à parte autora incluir no débito exequendo, custos suportados pela perícia por ela contratada, quando este juízo determinou a perícia e homologou o laudo. Assim, retifique a planilha de ID 135791759, observando, ainda, que sobre o valor de R$ 453.752,73 deverá incidir apenas correção monetária a partir de 28.02.2022. Prazo: 05 (cinco) dias. “(Id. 136049498 - p. 1 dos autos principais) “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 137254625. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. À guisa de esclarecimento, colaciono aresto do Eg. TJDFT sobre a duplicidade de juros conforme requer a parte autora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DUPLICIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. CABIMENTO. 1. Tendo o título exequendo estabelecido expressamente o termo inicial dos juros de mora, bem como a planilha de cálculos homologada pela decisão agravada observado tais parâmetros e incluído em seus cálculos os valores atinentes aos juros moratórios, não há que se falar na fluência de novos juros desde a data da elaboração da planilha de cálculos, sob pena de duplicidade. 2. A correção monetária destina-se a preservar a atualidade da moeda, implicando a recomposição de seu valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação. Deste modo, por não se tratar de incremento à condenação mostra-se necessário que os valores discutidos judicialmente sejam constantemente atualizados no curso da demanda, em virtude do decurso do lapso temporal até sua conclusão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. 2.1 Neste cenário, reputo que, diante do lapso temporal entre a elaboração dos referidos cálculos e sua homologação, justifica-se que o referido valor seja devidamente atualizado, para que recomponha seu valor real em face dos índices inflacionários desde a data da elaboração da última planilha de cálculos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Publicado no DJE : 03/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.“ (Id. 137333230 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39824187 – pp. 1/14), os autores, ora agravantes, informam que: a) “promoveram na origem “Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento” em face do ora agravante (sic), tendo como objeto o acórdão propalado pelo c. STJ nos autos do recurso especial no 1.319.232/DF, interposto no bojo da ação civil pública no 94.0008.514-1” (p. 4); b) “o acórdão liquidando decretou a ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravante (sic) em março de 1990 quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o a devolver o valor cobrado e recebido a maior” (p. 4). Relata que após o trâmite processual, o juízo de origem indicou o Perito Judicial Fernando Cesar Guarany, momento que foi elaborado laudo pericial que foi impugnado pelos agravantes, tendo o perito se manifestado sobre as petições das partes. Noticia que o juízo a quo encerrou a fase de liquidação de sentença, e apontou o valor de R$453.752,73 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). Esclarece que o juízo de origem excluiu do cálculo as despesas da assistência técnica contábil contratada pelos ora recorrentes, para o acompanhamento dos trabalhos realizados pelo Perito Judicial. Defende a inclusão de tais custos advindos do contrato particular do assistente técnico, ao argumento que tal remuneração integra o ônus sucumbencial, devendo ser suportado pelo vencido, nos termos do artigo 82, §2o, do CPC. Enfatiza que o art. 84 do CPC, dispõe que cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo que o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou, abrangendo não só as custas dos atos do processo, como também a remuneração do assistente técnico. Sustenta, em síntese, que os juros moratórios também deveram incidir sobre o valor do débito, já que decorre da mora do pagamento da obrigação. Alega que os juros de mora são devidos a partir da data de apresentação do laudo pericial na fase de liquidação de sentença. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspenso o prosseguimento dos autos principais até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum, de forma que seja determinada a inclusão na planilha de cálculos, das despesas referente ao custeio do assistente técnico contábil, bem como para determinar que os valores homologados judicialmente sejam atualizados com a incidência de juros de mora e correção monetária desde a data da elaboração da planilha de cálculos homologada, qual seja, 28/02/2022. Preparo no Id. 39824185 e Id. 39824186. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao indeferir a inclusão no débito exequendo de custos com a contratação de assistente técnico contábil suportados pela parte ora agravante, determinou à parte ora recorrente a retificação da planilha de Id. 135791759 dos autos principais, no prazo de cinco dias, com a incidência somente de correção monetária, excluindo, assim, a pleiteada aplicação dos juros de mora sobre o débito exequendo. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do custeio do valor pago com assistente técnico contábil e a incidência de juros de mora sobre o valor do débito, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora